Tribunal: TJMT
Processo: 0014576-42.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014576-42.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS - CPF: 030.381.901-44 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – ENVIO DE PROJETO DE LEI – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – RECURSO DESPROVIDO

1.
A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município de Barra do Garças é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão.

2. Se não houve a comprovação de dolo processual, deve a alegação de litigância de má-fé ser rechaçada, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
MARIO OLIMPIO MEDEIROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cobrança nº
0014576-42.2019.811.0004, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto era a condenação, à título de RGA, desde o ano de 2013 a 2019, conforme estabelece a lei orgânica do Município.

Em suas razões recursais (Id. 125479651), sustenta acerca da inaplicabilidade do RE 843112 como paradigma, pois o que se requer é o pagamento da diferença entre o que foi pago e o percentual fixado na Lei Orgânica Municipal (Lei Complementar nº 96/06).

Contrarrazões apresentadas no Id. 125479658.

Instada a se
manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 131355718).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber o Município de Barra do Garças pode ser condenado, à título de revisão geral anual (RGA), entre 2013 a 2019, conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal.

O pedido principal contido na exordial está assim redigido,
in verbis:

Diante dos fundamentos fáticos e de direito expostos requer:

(...)

e) sejam julgados procedentes os pedidos em todos os seus termos, para obrigar o réu a cumprir a legislação vigente, concedendo o reajuste
previsto na lei orgânica do município
, desde 2013 e condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais não pagas neste período.

(...) (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada em 09/02/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão de Mario Olímpio Medeiros em face do Município de Barra do Garças.

Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, REQUER, seja o presente recurso recebido e provido para obrigar o réu a cumprir a legislação vigente, concedendo o reajuste previsto na lei municipal 96/2006, desde 2013 e condenar o réu ao pagamento das diferenças salarias não pagas neste período.

Pede deferimento.

A revisão geral anual (RGA) está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, constata-se que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável ou, quem sabe, inaplicável.

De outro norte, da leitura da peça vestibular e recursal dos Apelantes, constata-se que a sua real pretensão é obrigar o Município de Barra do Garças a incorporar a diferença salarial, conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal, a revisão geral anual entre 2013 a 2019.

Nesse contexto, a pretensão do Apelante não poder ser atendida, pois o envio de projeto de lei referente à revisão geral anual é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário invadir uma competência que não é sua.

Soma-se a isto o fato da concessão da RGA depender de edição de lei especial, ou seja, lei específica para cada ano.

Logo, não basta lei genérica sobre a matéria, como é o caso da Lei Orgânica Municipal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
- PERÍODO DE 1998 A 2003 - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA -
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA
- REPERCUSSÃO GERAL -
ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO
(RE 565089 RR) - EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (RE 905357 RR) - SÚMULA VINCULANTE 37/STF - RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, o que se aplica à revisão geral (art. 37, X, CF), uma vez que é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa e discricionária do Poder Executivo
, além de condicionantes legais e prévia dotação na lei orçamentária (Súmula Vinculante 37/STF). (TJ/MT - N.U 0024943-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação. 2.
A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão.
Precedentes do STF. 3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF. (TJ/MT - N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) (NEGRITEI)

Consigno que não se nega a ocorrência de omissão estatal.

No entanto, não está o Chefe do Poder Executivo obrigado a enviar projeto de lei prevendo um percentual de X%, a título de RGA.

O que o Chefe do Poder Executivo está obrigar a fazer é apenas JUSTIFICAR o porquê do não envio do referido projeto de lei, o que são coisas completamente distintas.

Nesse contexto e diante dos fundamentos já expostos acima, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, perfeitamente aplicável ao caso ora apresentado e, devido à pertinência e importância do tema, transcrevo na íntegra, a ementa do julgado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no RE 843112, de Relatoria do Min. Luiz Fux, cujo mérito foi julgado em 22/09/2020 e publicado em 04/11/2020,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233). 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. 6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11.
A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo.
13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. (STF - RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020) (NEGRITEI)

Logo, o desprovimento recursal é medida que se impõe.

O Município de Barra do Garças, em sede de contrarrazões, requer a condenação do Apelante em litigância de má-fé.

No caso em apreço, não há qualquer indício a evidenciar, pelo Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos.

Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a alegação de litigância de má-fé ser rechaçada, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VERBAS TRABALHISTAS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE/AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – MÉRITO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. (STJ-3ª T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009). Com o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário. (TJ/MT - N.U 0003975-11.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Mário Olímpio Medeiros em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era a condenação do Município de Barra do Garças, à título de RGA, desde o ano de 2013 a 2019, conforme estabelece a lei orgânica do Município.

A Exma. Sra. Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip
negou provimento
ao recurso de apelação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria aqui debatida.

Pois bem.

Após detida análise dos autos eletrônicos, tenho que o recurso de apelação merece ser desprovido, conforme concluiu a douta Relatora.

A pretensão do apelante é obrigar o Município de Barra do Garças a incorporar a diferença salarial, conforme estabelece na Lei Orgânica Municipal, a revisão geral anual entre 2013 a 2019.

A legislação mencionada assim dispõe:

Art. 19. O sistema da Carreira dos Profissionais da Administração Pública Municipal é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, e, estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Perfis Profissionais, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, salvo os dispostos em lei,
devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio e como índice de reajuste o mesmo adotado pelo Governo Federal para correção do salário mínimo.
[Destaquei].

A revisão geral anual (RGA) é garantia constitucional dos servidores públicos e está prevista no art. 37, X, da Carta Magna, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, constata-se que a RGA será realizada sempre na mesma data e sem distinção de índices, ou seja, que a revisão pode ser um percentual variável e somente poderá ser fixado por lei específica.

Ademais, recentemente, tal matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema: 864 – tendo sido fixada a seguinte tese:

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende,
cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
. ( RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).[Destaquei]

Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Logo, no caso aqui discutido, o cerne da questão é exatamente a carência da Lei Orçamentária Anual, imprescindível para a concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.

Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que não havendo dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual para efetivar o reajuste da remuneração, o pedido é improcedente. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LEI DISTRITAL Nº 5.184/2013 – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – STF – TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 905357/RR (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivar o reajuste da remuneração de servidor público concedido pela Lei nº 5.184/2013, o pedido é improcedente. 3 Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 0710490-87.2018.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação no PJe: 09/01/2021). [Destaquei].

Assim sendo, embora o Município de Barra do Garças tenha editado a Lei Orgânica que trata do tema, não há dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, tampouco previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivar o reajuste da remuneração de servidor público, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTE - REJULGAMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE RGA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DO ART.1022, DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA- INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1.Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. [...]. Embargos Rejeitados. (Ed 87839/2017, Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado Em 19/09/2017, Publicado No Dje 28/09/2017).

2. A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta, o que in casu não ocorreu.

3.A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

(RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).
Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Aclaratórios Rejeitados.

(N.U 1004277-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS ASSOCIADOS – PRESCINDIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS ENTRE CATEGORIAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ARTIGO 20, § 3º, CPC/73 -

FORMULAÇÃO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato.

2.

Conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, como se afigura a hipótese em exame, não incide a prescrição do fundo de direito, tão só as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3.

A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica, com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos os servidores.

4.

O artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares.

5.

Observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.

6.

Redução dos honorários advocatícios em consonância com o artigo 20 do Código de Processo Civil, vigente quando da prolação da sentença.

7.

Não é cabível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões. A técnica.

8.

Recurso voluntário provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0034891-24.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). [Destaquei].

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PEDIDO REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À LEI QUE REGULA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. INSTITUTOS DISTINTOS. COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DO PISO PELO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.738/2008 PARA FINS DE CONCESSÃO DE RGA. NECESSIDADE DE LEI ANUAL ESPECÍFICA, DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes postulam pela condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na concessão de revisão geral anual (RGA), a partir de janeiro de cada ano, bem como pela diferença pretérita referente aos meses de janeiro e abril dos anos de 2015 e 2016. Em resumo, os Recorrentes sustentam que possuem direito a revisão geral anual no mês de janeiro de cada ano, em atenção ao artigo 2º da Lei n. 11.738/2008 e Lei Municipal n. 1.460/2014, que alterou o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste. Contudo, relatam que nos anos de 2015 e 2016 a concessão ocorreu apenas em maio.

2. O juízo de origem julgou a ação improcedente aduzindo que, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo.

3. Com efeito, no julgamento do RE 565089, com repercussão geral reconhecida (Tema 19), o C. STF fixou a tese no sentido de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização.

4. Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam não inexiste mora ou omissão legislativa, porque há lei específica (Lei Municipal n. 1.460/2014 - artigo 4º), fazendo jus à concessão do RGA e também ao retroativo na forma pleiteada.

5. Ocorre que, como bem pontuado pelo ente municipal nas razões recursais, há pelos Recorrentes uma confusão entre as espécies - revisão geral anual, cuja previsão decorre do artigo 37, inciso X da CF, e piso salarial profissional da carreira do magistério da educação básica, determinado pela Lei Federal n. 11.738/2008.

7. De fato, embora se insurjam ao que denominam de revisão geral anual, a legislação a que se referem trata do piso salarial dos profissionais da educação. Tanto é que no desenvolvimento da fundamentação da petição inicial é envolta a tal matéria (piso salarial profissional).

8. A revisão geral anual é preceito constitucional (artigo 37, X) consistente na recomposição da perda de poder aquisitivo pelo efeito da inflação ocorrida no decorrer do ano com a aplicação de um mesmo índice a todos os servidores públicos, distinguindo-se do reajuste salarial (aumento real). De maneira diversa, o piso salarial corresponde ao valor mínimo do vencimento inicial que, na hipótese sub judice, se refere ao dos profissionais do magistério. Assim, trata-se de uma referência a qual vinculou todos os entes federados por meio das respectivas leis locais, sendo atualizado anualmente pelo Ministério da Educação.

9. O ente municipal demonstrou de forma cabal que respeita o piso salarial, não há se falar em direito à reajuste anual quando o vencimento já observa o mínimo estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008. De outra banda, a concessão da revisão geral anual, propriamente dita, depende de legislação anual específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo.

10. Registre-se que esta E. Turma Recursal já teve oportunidade de decidir caso idêntico, mantendo incólume a improcedência da ação (1000454-10.2016.8.11.0037).

11. Por outro lado, inadmissível à condenação dos Recorrentes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

12. Sentença parcialmente reformada.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000150-74.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Além de tudo, o Poder Judiciário não pode determinar a aplicação de tal direito, sob hipótese de ferir o princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto,
acompanho
a ilustre Relatora para
desprover
o recurso de apelação apresentado por Mário Olímpio Medeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023